Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744172-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO PACIENTE: CAIO HENRIQUE PETERS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO e LAURO TRAMONTINI em favor de CAIO HENRIQUE PETERS DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Relata que, ao final da audiência de instrução e julgamento, a defesa requereu a liberdade provisória, indeferida após parecer contrário do Ministério Público. Sustenta ser a decisão genérica, contraditória e dissociada dos fundamentos apresentados, uma vez que teria abordado questão não aventada, como eventual excesso de prazo. Alega que o encerramento da instrução afasta o risco de interferência na produção de provas, enfraquecendo a justificativa para manutenção da prisão sob o argumento de proteção da ordem pública. Ressalta que a prisão preventiva exige demonstração concreta, atual e específica do periculum libertatis, não se admitindo fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta, ainda, ser o paciente primário, de bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e não há indícios de reiteração delitiva ou ameaça a testemunhas, reforçando a inexistência de motivos para a custódia cautelar, sobretudo diante do término da fase instrutória. Diante disso, requer, inclusive em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Conforme consta nos autos do processo no 0723633-53.2025.8.07.0001, no dia 08/05/2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do paciente, expedido no âmbito da denominada "Operação Grower" (processo no 0743592-44.2024.8.07.0001), foram apreendidos, no interior de sua residência: 77 plantas de maconha (Laudo no 61.439/2025-IC), prensa hidráulica, porções de haxixe prontas para venda ou consumo, porção de MDA, canabidiol, sementes de cannabis, efedrina (Laudo no 62.050/2025-IC), balanças de precisão, diversas embalagens plásticas tipo ziplock novas, a quantia de R$ 5.432,00 em espécie, além de outros objetos. Também foram encontrados três simulacros de arma de fogo no local (Laudo no 61.423/2025-IC). Segundo o relatório final elaborado pela autoridade policial (ID 237821568), após o recebimento da denúncia anônima no 11746/2024-DICOE, noticiando tráfico de drogas por meio do perfil @ganjaman.notill em redes sociais, foram realizadas diligências de inteligência e ações de campo por equipe da DRD 1-CORD. A apuração identificou o titular da conta como sendo Caio Henrique Peters de Oliveira, que utilizava o perfil para divulgar o cultivo de plantas da espécie Cannabis sativa, a extração de THC e a produção de haxixe. As investigações também revelaram que o indiciado compartilhava técnicas de cultivo e fornecia “clones” das plantas, conforme identificado em publicação de outro usuário agradecendo o perfil pelo fornecimento da genética. Durante a apuração, vídeos em que o manejo das substâncias entorpecentes era exibido foram encaminhados ao Instituto de Identificação da PCDF. Posteriormente, laudo pericial (Informação Pericial no 6820/2025-II) confirmou que os dados papiloscópicos da pessoa que aparecia manipulando os entorpecentes correspondiam aos de Caio Henrique Peters de Oliveira. Além disso, em conversa telefônica monitorada com autorização judicial (Relatório Policial no 113/2025-CORD), o investigado afirmou estar em São Paulo, alegando ser necessário estar pessoalmente na capital paulista para transmitir segurança a eventuais parceiros, dado o caráter “nebuloso” da atividade que exercia. Diante dos elementos colhidos, foi representado judicialmente e deferido pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (03a VEDF) a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido em 08/05/2025 no endereço vinculado ao investigado. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante. Submetido à audiência de custódia em 09/05/2025 (ID 235144540), a prisão foi convertida em preventiva, em razão da existência de indícios de tráfico em larga escala, apontando risco concreto à ordem pública. Finalizada a instrução criminal em 18/09/2025, com a oitiva judicial das testemunhas e interrogatório do réu, a defesa do paciente requereu a liberdade provisória. Após manifestação contrária do MPDFT, o magistrado de origem manteve a custódia cautelar. Eis o trecho da fundamentação adotada (ID 77169932 - Págs. 206 e 207): “(...) É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Assim sendo, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Saliente-se, por oportuno, que a manutenção da cautelar prisional não exige a demonstração de fatos novos, bastando a persistência das circunstâncias existentes ao tempo de decretação/conversão da medida. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante e no fato de que o crime foi cometido na companhia de adolescente, não há que falar em ilegalidade. 2. Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional. 3. A contemporaneidade deverá ser aferida entre a data dos fatos apurados e o decreto prisional, o que está patente no caso dos autos, tendo em vista que o flagrante foi realizado em 12/1/2020 e a prisão preventiva foi decretada em 16/1/2020. 4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC no 591.512/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 26.08.2020, destaques). Ressalte-se, por oportuno, que a instrução criminal dos autos da ação principal já foi devidamente encerrada (18 de setembro de 2025). Aplicável à espécie, portanto, a súmula no 52 do STJ, a saber: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (...)” (grifos originais) Da leitura da decisão, observa-se que o magistrado não identificou qualquer fato novo capaz de afastar os fundamentos que embasaram a medida cautelar. Ressaltou, inclusive, que a manutenção da prisão preventiva não depende da ocorrência de elementos supervenientes, sendo suficiente a subsistência das circunstâncias existentes à época da decretação ou conversão da custódia. Contrariamente ao alegado pelos impetrantes, a decisão enfrentou os argumentos apresentados pela defesa, concluindo, contudo, que as razões que justificaram a prisão preventiva seguem presentes. O afastamento da tese de excesso de prazo, tratado como fundamento complementar, não desvirtua a análise da matéria, tampouco torna a decisão incoerente com os pedidos formulados, tendo sido utilizado apenas como reforço à negativa de revogação da prisão. Conforme se extrai da decisão que decretou a custódia cautelar, a medida mais gravosa foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, reveladora da periculosidade do acusado, evidenciada pela apreensão de 77 plantas de maconha, diversas porções de entorpecentes (incluindo maconha e cocaína), quatro estufas, balanças de precisão, embalagens plásticas, a quantia de R$ 5.432,00 em espécie, além de outros instrumentos característicos do tráfico de drogas, inclusive três simulacros de arma de fogo. Tais elementos apontam para uma estrutura organizada e de considerável escala, configurando verdadeiro laboratório de drogas instalado na residência do réu. Ademais, destaca-se a ousadia do paciente, que utilizava abertamente redes sociais, por meio do perfil @ganjaman.notill, para divulgar e promover o tráfico de entorpecentes, oferecendo derivados da Cannabis sativa, fornecendo "clones" da planta e instruções de cultivo. A prática desse tipo de conduta em ambiente público e de ampla disseminação demonstra não apenas o desprezo do réu pelas normas penais, mas também o risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para contenção da atividade criminosa. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a manutenção da segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator